Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Se a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue no endereço contratual pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”, tal requisito legal não foi cumprido, o que impede o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência possível na hipótese de não entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito, tal qual ocorre no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição judicial, provimento que não está sujeito à impugnação imediata. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator